Tribunal: TJMT
Processo: 1003457-63.2021.8.11.0015
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003457-63.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ANDERSON PEREIRA MACHADO - CPF: 050.619.901-02 (APELANTE), ANTONIO FERREIRA DINIZ - CPF: 524.157.249-04 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANA KELY MARTINS DOS SANTOS - CPF: 068.153.631-47 (TERCEIRO INTERESSADO), EMANOELI COLVERO - CPF: 966.878.511-87 (VÍTIMA), RODRIGO COSTA DELANI - CPF: 046.463.789-90 (VÍTIMA), JULIO CEZAR ADAMS - CPF: 037.362.721-11 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157, § 2.o, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL C/C ART. 244-B DO ECA –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
– 1.
ABSOLVIÇÃO DO CRIME PATRIMONIAL
, COM FULCRO NO ART. 386, INCISOS V E VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA SATISFATORIAMENTE DELINEADAS NOS AUTOS – RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO CORROBORADO PELA APREENSÃO DA
RES FURTIVA
EM PODER DO RÉU E PELA IMPUTAÇÃO REALIZADA PELA ADOLESCENTE - 2.

PEDIDO DE
ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR,
POR AUSÊNCIA DE PROVAS DA PARTICIPAÇÃO DA INIMPUTÁVEL, COM CONSEQUENTE
EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO RECONHECIDA NO DELITO PATRIMONIAL
– INVIABILIDADE – COMPROVADA A UNIDADE DE DESÍGNIO ENTRE ELES E A DIVISÃO DE TAREFAS – PLURALIDADE DE INDIVÍDUOS QUE GARANTE O RECONHECIMENTO DA MAJORANTE DO CRIME DE ROUBO -
APELO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1. Ratifica-se a condenação pela prática do crime de roubo circunstanciado se a autoria atribuída ao recorrente ressai comprovada pelos reconhecimentos fotográficos realizados pelas vítimas; pela apreensão da
res furtiva
em poder do agente; e pela ‘delação’ realizada pela inimputável que participou da empreitada criminosa. Cenário probatório que impossibilita a incidência do aforismo
in dubio pro reo
.

2. Mantém-se os termos da r. sentença condenatória no tocante ao crime de corrupção de menor, pois, demonstrada a inimputabilidade da adolescente envolvida no delito patrimonial e a sua efetiva contribuição na empreitada ilícita, esta refletida no exercício da vigilância externa do local [Súmula 500 do STJ]. Em razão do desprovimento da pretensão absolutória, ratifica-se a causa de aumento reconhecida no delito patrimonial, atinente ao concurso de pessoas.

Apelação conhecida e desprovida.

APELANTE: ANDERSON PEREIRA MACHADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
ANDERSON PEREIRA MACHADO
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Sinop-MT, nos autos da ação penal n.o 1003457-63.2021.8.11.0015, na qual foi
condenado
, em concurso formal, pela prática dos crimes previstos no
art. 157, § 2.o, inciso II [por duas vezes] do Código Penal

c/c art. 244-B do ECA
, à pena privativa de liberdade de
08 (oito) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão
, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 19 (dezenove) dias-multa, unitariamente arbitrados na mínima fração legal.

Nas razões recursais disponíveis no ID 121543688, apresentadas pela Defensoria Pública do Estado, o recorrente almeja a
absolvição
do crime de roubo circunstanciado,
com fulcro no art. 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal e no aforismo
in dubio pro reo,
destacando, em síntese, os frágeis reconhecimentos realizados pelas vítimas, que não souberam descrever nenhuma característica marcante do infrator.

Cumulativamente, requer
a absolvição do crime de corrupção de menor
, com fulcro no art. 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal, mencionando a ausência de provas quanto à pluralidade de indivíduos na abordagem das vítimas, com o acréscimo de que a suposta espera de terceira pessoa no lado externo do comércio não se presta para tal desiderato, porquanto não demonstrada a sua contribuição para o evento criminoso. Acolhida tal pretensão, vindica a
exclusão da causa de aumento reconhecida no crime patrimonial
, atinente ao concurso de pessoas.

Em contrarrazões vistas no ID 121543693, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 126742664, opinou pelo
desprovimento
do recurso
.

É o relatório.

À douta Revisão.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
,
foi interposto por quem que tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
ao alcance da finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. Defesa.

Verte do caderno processual que o recorrente
ANDERSON PEREIRA MACHADO
, vulgo ‘Cuiabano’, foi
condenado
, em concurso formal, pela prática dos crimes de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e de corrupção de menor, porque na data de
10 de novembro de 2020
, por volta das 17h50min, no estabelecimento comercial denominado
‘Closet Manu’
, situado na cidade de Sinop-MT,
subtraiu em proveito
próprio coisas alheias móveis pertencentes às vítimas
Rodrigo Costa Delani
e
Emonoeli Colvero
; assim como
corrompeu a adolescente

Ana Kely Martins dos Santos
, praticando o referido delito patrimonial na sua companhia.

Em apertada síntese, o ora recorrente e a
inimputável
deslocaram-se até o estabelecimento comercial com uma motocicleta, instante em que o primeiro deles desceu para anunciar o crime contra os presentes, ao passo que a segunda persistiu no veículo, aguardando a consumação do fato.

Consta da narrativa, outrossim, que o apelante empregou simulacro de arma de fogo para intimidar a vítima
Emanoeli Colvero
, determinar a entrega de dinheiro e, empós, conduzi-la até o banheiro, onde a amordaçou e amarrou as mãos, deixando-a ali trancada enquanto buscava outros bens de valor no interior da loja.

Nesse ínterim, o ofendido
Rodrigo Costa Delani
chegou no estabelecimento comercial e igualmente recebeu o anúncio do crime, sucedido de agressões físicas [coronhadas] a fim de que entregasse o cartão de crédito com a respectiva senha. Ato contínuo, foi conduzido até o cômodo em que a sua esposa se encontrava, sobrevindo a isso a evasão do infrator na posse da
res furtivae
e na companhia da
inimputável
que o aguardava do lado externo do comércio.

Nos termos relatados, a Defesa exsurge inconformada perante esta instância revisora, passando-se, pois, à análise das pretensões suscitadas.

1.

Da absolvição do crime de roubo circunstanciado, por ausência de provas:

A
materialidade do crime
está comprovada por meio do boletim de ocorrência (ID 121543553 - págs. 1/3), do auto de prisão em flagrante (ID 121543558 - pág. 3), do auto de apreensão (ID 121543558 - págs. 11/12) e do relatório policial (ID 121543571).

No que concerne à
autoria
, a despeito do recorrente
ANDERSON PEREIRA MACHADO
ter exercido o direito ao silêncio na fase administrativa (ID 121543568) e negado o cometimento do crime quando do interrogatório judicial, apresentando escusas com o intuito de se incursionar no delito de receptação,
vislumbra-se que o acervo probatório amealhado nos autos se revela suficiente para amparar o édito condenatório proferido em seu desfavor
, notadamente porque os reconhecimentos perfectibilizados pelas vítimas ressaíram corroborados por outros elementos de prova.

Sob o crivo do contraditório, as vítimas
Rodrigo Costa Delani
e
Emanuele Covero
ratificaram os
reconhecimentos extrajudiciais nos quais atribuíram a responsabilidade criminal ao ora recorrente,
perfectibilizados por meio de fotografias (ID
121543560 - Pág. 2; ID 121543561 - Pág. 2
), com especial destaque à ausência de dúvidas quanto à imputação realizada.

Na mesma oportunidade, a ofendida
Emanuele Covero
descreveu algumas características do executor do crime, a exemplo da pele morena, do porte magro e do uso de barba; ao passo que
Rodrigo Costa Delani
delineou a blusa de frio e mochila utilizadas por ele, acrescentando, por oportuno, as características da inimputável que permanecera do lado externo do comércio, que possuía cabelo colorido e “pinos cirúrgicos” na perna.

Malgrado tais reconhecimentos não tenham observado as formalidades exigidas pelo ordenamento jurídico, verifica-se que a autoria do crime não se ampara exclusivamente em tais elementos, que ressaem corroborados
pelos depoimentos judiciais da policial militar atuante na prisão do réu e da inimputável
que o auxiliou na consumação do fato ilícito.

Nesse viés, a policial militar
Karina Emily Marçal da Silveira
relembrou em juízo que, alguns dias após a consumação do crime e em razão de informações repassadas pela inteligência da Polícia Civil, o ora
recorrente foi preso em flagrante transportando em sua mochila o notebook pertencente às vítimas
. Relembrou, ademais, que outros objetos de origem ilícita foram apreendidos na residência daquele, onde também se encontrava uma motocicleta semelhante àquela empregada na data do fato em apreço.

Somado isso, a inimputável
Ana Kelly Martins dos Santos
afirmou para a autoridade judiciária que, na data do fato, saiu na companhia do ora recorrente, então seu namorado, com a prévia ciência de que este perpetraria o delito patrimonial em apreço, mencionando, inclusive, o fato dele possuir uma réplica de arma de fogo destinada para tal desiderato. Confirmou, por oportuno, que o réu foi responsável por subtrair o notebook das vítimas e vestimentas da loja, com menção ao fato de que permanecera na motocicleta durante o deslinde do fato em razão de uma cirurgia feita nas suas pernas, que lhe causava dificuldade de locomoção.

Nesse contexto, ao contrário do sustentado pela i. Defesa, o acervo probatório revela-se suficiente para amparar a sentença condenatória proferida em desfavor do recorrente, pois, para além dos reconhecimentos perfectibilizados pela vítima, subsistem a

apreensão da
res furtiva
em poder e a ‘delação’ efetuada pela inimputável que participou da empreitada criminosa, estas aptas a influir na formação da convicção do julgador.

Em situação semelhante, cuidou-se de raciocínio adotado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, nos termos dos aresto que seguem:

“(...) 4. Dos elementos probatórios que instruem o feito,
verifica-se que a autoria delitiva do crime de roubo não tem como único elemento de prova o reconhecimento fotográfico
, o que gera distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial. Na hipótese,
além de a vítima ter reconhecido, sem dúvidas, por meio de foto, o paciente perante a autoridade policial,
apesar de ter se negado a vê-lo pessoalmente,
e confirmado o reconhecimento em juízo, o paciente foi preso na posse do bem
, enquanto dirigia o veículo subtraído, com dois menores como passageiros, logo depois de ter efetuado a subtração de uma moto. Neste contexto,
o magistrado singular asseverou que "a coerência que as declarações da vítima e dos policiais guardam entre si formam um conjunto probatório denso e elucidativo acerca da verdade real dos fatos, servindo de prova proeminente ao decreto condenatório, por estarem em total sintonia com os fatos narrados na denúncia".
(STJ, AgRg no HC n. 730.495/CE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 20/5/2022) – Destaquei.

“(...) a delação realizada por corréu, se em harmonia com as demais provas produzidas na fase judicial - com observância do contraditório -, é idônea para embasar a convicção do julgador, com a consequente condenação
. (...)”.
(STJ - REsp 1202111/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/03/2016, DJe 31/03/2016) – Destaquei.

Ante o exposto, à luz do princípio do livre convencimento motivado
, reputo inarredável concluir que as provas produzidas em ambas as fases da persecução criminal, portanto, em observância ao comando insculpido no art. 155 do Código de Processo Penal, são aptas a demonstrar, além da dúvida razoável, a autoria do apelante no delito que lhe é imputado, a inviabilizar o acolhimento do pedido de absolvição por insuficiência de provas.

Mantém-se
, pois, o desfecho condenatório.

2.

Do pedido de absolvição do crime de corrupção de menor:

No tocante à temática, malgrado a defesa sustente que o crime foi perpetrado exclusivamente pelo ora recorrente, sem qualquer contribuição da inimputável
Ana Kelly Martins dos Santos
, que permaneceu do lado externo do comércio das vítimas; da detida análise do acervo probatório, conclui-se que
a pretensão não merece prosperar.

Isso porque a inimputável afirmou em juízo que o recorrente lhe confessou a intenção de perpetrar o delito patrimonial em apreço e, ciente de tal particularidade, anuiu em trafegar na garupa daquele e aguardar o desenrolar da ação ilícita no lado externo do comércio pertencente às vítimas.

Sendo assim, embora a inimputável não tenha realizado atos executórios contra as vítimas, satisfatoriamente demonstrada a sua aquiescência quanto à prática delituosa, recaindo-lhe o ônus de permanecer na vigilância, senão de ser artifício para despistar suspeitas de outrem quanto ao crime ali em curso e/ou atrair novas vítimas, exatamente como se deu na hipótese, uma vez que o ofendido
Rodrigo Costa Delani
a visualizou na frente da loja e ingressou no estabelecimento sem suspeitar da infração penal em curso.

Somado a esse cenário, denota-se que o recorrente possuía relacionamento amoroso com a inimputável, o que lhe permitia o prévio conhecimento quanto à idade daquela, possuidora de 17 (dezessete) anos quando da realização do fato ilícito, comprovada por meio do termo de declaração de ID 121543558 - Pág. 19.

Com efeito, considerando a unidade de desígnios e a pluralidade de condutas realizadas pelo ora recorrente e a inimputável, assim como sopesando que o delito detém natureza formal e independe da efetiva degeneração material e fenomênica do adolescente envolvido, tal como preceitua o verbete n.o 500 da Súmula do STJ,

de rigor a
manutenção
do édito condenatório proferido em primeiro grau de jurisdição.

Diante da conclusão ora exposta, persiste a incidência da causa de aumento referente ao concurso de pessoas no delito patrimonial, pois,

“quando
ficar comprovado que o réu e terceiro agiram ligados pelo liame subjetivo, um aderindo à conduta do outro, deve ser mantida a majorante do concurso de pessoas”
.
(TJMG – Processo
APR 10433130214565001, Órgão Julgador: Sexta Câmara Criminal, Relator: Denise Pinho da Costa Val, Julgamento: 16/06/2015, DJe 26/06/2015) – Grifei.

Destarte,
ratifica-se
os termos da r. sentença condenatória.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
conheço
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
ANDERSON PEREIRA MACHADO
, mantendo incólume a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, nos autos da ação penal n.o
1003457-63.2021.8.11.0015
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022